Tribunal: TJDFT
Processo: 0727684-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727684-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANDA LUCIA MARQUES DE FREITAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Após o deferimento da liminar para a realização do procedimento cirúrgico do qual a impetrante necessita, houve intimação da autoridade coatora em 30/08/2021 (Id. 28661732). A impetrante comunicou o descumprimento da liminar, razão pela qual foi fixada multa de R$ 500,00 por dia de atraso no cumprimento da decisão. Novamente intimada, em 16/09/2021, não houve qualquer manifestação da autoridade coatora. Na petição de Id. 29204652, a impetrante informa o descumprimento da liminar e que o Secretário de Saúde do Distrito Federal sequer prestou informações. Requer o bloqueio de valores e bens para garantia do pagamento das multas diárias aplicadas por este juízo bem como para garantia do procedimento cirúrgico em clínica particular. Informa que para realização de orçamento do procedimento cirúrgico na rede privada é necessária uma prévia consulta em clínica particular, que variam no valor de R$ 350,00 a R$ 450,00, valores que a impetrante não tem condições de arcar. É o breve relatório. DECIDO. Apesar de devidamente intimada, a autoridade coatora além de descumprir a decisão, quedou-se silente. Em face da recalcitrância em cumprir a ordem judicial, se mostra necessária a imposição de meios coercitivos para efetivação da medida liminar deferida, a fim de obrigar o ente público a providenciar de forma imediata o procedimento cirúrgico necessário e urgente. Desse modo, majoro a multa anteriormente fixada para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia de descumprimento da liminar já deferida nestes autos, limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Determino, desde já, o sequestro da verba pública no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), equivalente ao valor da consulta em clínica particular para avaliação de quanto custaria o procedimento na rede privada. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de setembro de 2021